Tribunal: STF
Processo: HC 71765
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - SENTENÇA ANTERIOR À LEI  Nº  6.416/77 – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL – LEI Nº 7.209/84 – NÃO OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO TRIFÁSICO PARA DEFINIÇÃO DO “QUANTUM” PENAL - PEDIDO INDEFERIDO.